Tribunal: TJDFT
Processo: 0752497-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752497-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ RIBEIRO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ RIBEIRO contra decisão de ID 255953313 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que possuía dois números, vinculados ao aplicativo Whatsapp, que utilizava para comunicação com os associados da entidade que preside; que houve desativação ilegal das contas; que a perda do acesso acarretou dano; que a relação entre as partes é de consumo; que a conduta é abusiva; que não foi facultada manifestação anteriormente ao bloqueio. Requer, liminarmente, a reativação imediata das contas vinculadas aos números de sua titularidade, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de ato ilícito por parte da instituição responsável pelo aplicativo Whatsapp, em razão da desativação de dois perfis do usuário. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível determinar o imediato desbloqueio e o restabelecimento integral de funcionalidades das contas, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir da alegação de que não praticou nenhum ato contrário às diretrizes de utilização da plataforma. Neste momento processual, não é possível verificar qual a conduta praticada pela parte agravante que resultou na desativação. A circunstância da relação estabelecida entre as partes ser de consumo não afasta a necessidade de observância dos termos de uso da plataforma. Desse modo, sem minimizar o impacto na comunicação resultante do bloqueio, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa” (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora